Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-76.2024.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1004077-76.2024.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REQUERIDA A DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apreensão de 221,22g de cocaína e 191,45g de maconha na residência da acusada, utilizada como ponto de venda de drogas; (ii) pena-base fixada acima do mínimo legal, com base nos vetores da quantidade e natureza da droga e circunstâncias do crime; (iii) percentual de aumento desproporcional e desprovido de fundamentação específica; (iv) regime inicial fechado estabelecido em razão da reincidência da apelante; (v) detração penal rejeitada.
3. Requerimentos do recurso: (i) revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa da quantidade e natureza da droga e das circunstâncias do crime; (ii) redução do percentual de aumento da pena-base; (iii) cômputo da detração penal para modificação do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a negativação da quantidade e natureza da droga e das circunstâncias do crime justifica a exasperação da pena-base; (ii) analisar se a fração de aumento aplicada respeitou o princípio da proporcionalidade; (iii) avaliar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena em razão da detração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A natureza e a quantidade da droga apreendida são fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. Conforme a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior, o aumento da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas.
7. Não há falar em detração penal nas hipóteses em que a aplicação do instituto não influenciará na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante da pena estipulado, mas da reincidência e da circunstância judicial desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, arts. 33, § 2o, “a” e “b”, 59 e 61, I; Código de Processo Penal, art. 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 960.528/SC; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS; AgRg no AREsp n. 2.666.553/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004077-76.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VANESSA LIMA DA SILVA - CPF: 015.353.282-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO DE OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 035.243.781-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA GONÇALVES OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SUADY FERREIRA VIEIRA - CPF: 039.094.236-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REQUERIDA A DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 900 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 221,22g de cocaína e 191,45g de maconha na residência da acusada, utilizada como ponto de venda de drogas;
(ii)
pena-base fixada acima do mínimo legal, com base nos vetores da quantidade e natureza da droga e circunstâncias do crime
; (iii)
percentual de aumento desproporcional e desprovido de fundamentação específica;
(iv)
regime inicial fechado estabelecido em razão da reincidência da apelante;
(v)
detração penal rejeitada.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
revisão da dosimetria para afastar a valoração negativa da quantidade e natureza da droga e das circunstâncias do crime;
(ii)
redução do percentual de aumento da pena-base;
(iii)
cômputo da detração penal para modificação do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a negativação da quantidade e natureza da droga e das circunstâncias do crime justifica a exasperação da pena-base;
(ii)
analisar se a fração de aumento aplicada respeitou o princípio da proporcionalidade;
(iii)
avaliar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena em razão da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A natureza e a quantidade da droga apreendida são fundamentos idôneos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. Conforme a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior, o aumento da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas.

7. Não há falar em detração penal nas hipóteses em que a aplicação do instituto não influenciará na escolha do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu do montante da pena estipulado, mas da reincidência e da circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; Código Penal, arts. 33, § 2o
, “a”
e
“b”
, 59 e 61, I; Código de Processo Penal, art. 387, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 960.528/SC; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS; AgRg no AREsp n. 2.666.553/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor da acusada
Vanessa Lima da Silva
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação penal n. 1004077-76.2024.8.11.0013, a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, em especial da primeira fase, com o decote da carga negativa atribuída aos vetores da quantidade e natureza da droga e das circunstâncias do delito. Afirma que o percentual de aumento aplicado viola o princípio da proporcionalidade. Requer, ainda, o cômputo do período de prisão provisória, para a detração e modificação do regime inicial (id. 262733306).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 262733311).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo, apenas para readequar o percentual de aumento da primeira fase da dosimetria (id. 268622790).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que a apelante
Vanessa Lima da Silva
foi denunciada pela prática de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), materializada pela apreensão de 221,22 g (duzentos e vinte e um gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína e 191,45 g (cento e noventa e um gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha, conforme o seguinte contexto narrado na peça acusatória:

“(...) Depreende-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 30 de julho de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Vanessa Lima da Silva, guardava / mantinha em depósito, um total de 221,22 g (duzentos e vinte e um gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína 191,45 g (cento e noventa e um gramas e quarenta e cinco centigramas) de maconha, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização).

Para tanto, a denunciada Vanessa Lima da Silva valia-se da própria residência, localizada na Avenida Joaquim Gomes de Souza, n.o 2272 Bairro Bezerrão, Pontes e Lacerda/MT, para guardar e manter em depósito substâncias entorpecentes.

Neste diapasão, na data dos fatos, uma equipe da Polícia Civil monitorava a residência da denunciada, após receberam informações de que lá funcionava como ponto de venda de drogas. Neste local, os policiais visualizaram um veículo chegando, sendo que dele desceu uma mulher, Sra. Bruna Gonçalves Oliveira, a qual adentrou ao imóvel.

Ao sair, os policiais notaram que Bruna estava com um objeto aparentando ser uma trouxinha de entorpecente nas mãos. Então, foi abordada pelos policiais, que constataram se tratar de substância análoga a cocaína.

Adiante, diante da situação de flagrante, os policiais adentraram à residência e flagraram a denunciada Vanessa Lima da Silva cortando substância análoga a maconha, preparando trouxinhas.

Além disso, no interior da residência, os policiais localizaram outras porções de entorpecente, bem como duas balanças de precisão, além de rolo de plástico filme e dinheiro trocado, apetrechos comumente utilizados na prática da comercialização de entorpecentes.

Assim, ante o estado de flagrante delito, a denunciada Vanessa Lima da Silva foi encaminhada à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Ao conduzirem a autuada à Delegacia de Polícia, constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, frisa-se que, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, Bruna Gonçalves Oliveira confirmou que se dirigiu até o local para adquirir entorpecente, sendo que já teria sido a terceira vez que foi até o local para comprar entorpecente. (...)”
(
sic,
id. 262733269).

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva do estado, fixando a pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas.

1. DAS PENAS

1.1. Pena-base

A defesa pleiteia a revisão da dosimetria, ao argumento de que a elevação da pena-base viola o princípio da proporcionalidade e carece de fundamentação idônea.

O pleito comporta parcial acolhimento.

Com efeito, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Na primeira fase, o juízo singular fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, atribuindo valor negativo ao vetor da natureza e quantidade da droga e às circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“(...) Deste modo, considerando a
natureza
(cocaína, de altíssimo potencial lesivo),
quantidade
do entorpecente apreendido (ao todo, mais de 400g de entorpecentes) (...)

As
circunstâncias
assumiram caráter relevante, eis que praticada a traficância no mesmo ambiente em que a ré trabalhava como babá — conforme fundamentação supra. (...)
fixo a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão
, e 900 (novecentos) dias-multa. (...)”
(
sic,
id. 262733299).

A negativação do vetor da quantidade e natureza da droga apreendida (221,22g de cocaína e 191,45g de maconha) mostra-se idônea, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal e deve ser avaliada com preponderância em relação às previstas no art. 59 do Código Penal.

De igual modo, nenhuma irregularidade se constata na análise das circunstâncias do crime, uma vez que a prática delitiva na presença de criança, merecedora de todo cuidado e proteção, não integra o tipo penal do crime de tráfico de drogas.

Assim, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a negativação de vetor da pena-base pautada em elementos que extrapolam o inerente ao tipo penal e revela maior desvalor da ação é idônea e não caracteriza qualquer ilegalidade.

A propósito:

“(...) O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do artigo 59 do Código Penal depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal e ao elemento subjetivo da conduta. (...)”
(STJ, HC n. 960.528/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

No entanto, apesar da validade do fundamentos empregados para negativar as circunstâncias judiciais, o
quantum
de aumento mostra-se desproporcional e carente de fundamentação, mormente porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata ou de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas mínima e máxima abstratas, salvo quando houver fundamentação específica, pautada em elementos concretos, que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

Desse modo, diante da ausência de fundamentação específica, bem como com o objetivo de observar a proporcionalidade com casos semelhantes, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa.

1.2. Pena provisória

Na segunda fase, preserva-se a compensação integral realizada pelo magistrado singular entre a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
).

Assim, mantém-se a pena provisória em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa.

1.3. Pena definitiva

Por derradeiro, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa.

1.4. Regime Prisional

O regime inicial permanecerá o
fechado
, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas, além da condição de reincidência da apelante e do
quantum
de pena fixada, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas
“a”
e
“b”,
do Código Penal.

1.5. Detração

Por fim, a defesa insiste seja procedida a detração penal, para que a apelante seja condenada ao regime inicial semiaberto.

Sem razão.

Com efeito, verifica-se que a apelante está segregada desde
30/julho/2024
, ou seja, há pouco mais de 06 (seis) meses.

Nada obstante, a dedução, por este Tribunal, do período de custódia cautelar da pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, mormente porque o regime prisional fixado decorre da condição de reincidência da apelante e da presença de circunstâncias judiciais não favoráveis, na esteira de precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.666.553/SP, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025).

Nesse cenário, aliado à ausência de informações da efetiva situação carcerária da apelante, entendo caber ao juízo da execução penal analisar o período de segregação cumprido pela apelante, a fim de possibilitar eventual progressão de regime prisional.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para redimensionar o percentual de aumento da pena-base e, por efeito, reduzir a pena de
Vanessa Lima da Silva
para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (reincidente), e 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025